Tribunal: TJES
Processo: 0036806-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE COBERTURA DURANTE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ILICITUDE CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL SUBSTITUÍDA POR RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. SENTENÇA INTEGRADA PARA GARANTIR EFETIVIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Danos Morais. A sentença declarou a nulidade da alteração do plano de saúde do autor, condenando a ré a assegurar a migração para plano individual com as mesmas garantias do contrato anterior e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A operadora recorre sustentando nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de ato ilícito. O autor, em recurso adesivo, pleiteia majoração da indenização e honorários, além da complementação da sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao determinar a migração para plano individual, em desconformidade com o pedido inicial de restabelecimento do contrato coletivo; (ii) estabelecer se houve ato ilícito da operadora ao reduzir a cobertura do plano durante tratamento psiquiátrico do autor; (iii) determinar se a sentença deve ser integrada para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença viola o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), pois impõe migração para plano individual, embora o pedido inicial se limitasse ao restabelecimento do contrato coletivo anterior. Todavia, a nulidade é parcial e sanável por decote do excesso, adequando-se o dispositivo ao pedido formulado.

4. A alteração da cobertura do plano, de hospitalar para exclusivamente ambulatorial, durante tratamento psiquiátrico em curso, caracteriza prática abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e da proteção da parte vulnerável, ainda que solicitada pela estipulante. A operadora, como integrante da cadeia de consumo, responde pelos efeitos dessa modificação.

5. A distinção entre "cancelamento" e "alteração" contratual, para afastar a aplicação das Resoluções CONSU nº 19/1999 e RN nº 279/2011 da ANS, é meramente formal. A supressão da cobertura hospitalar, na prática, inviabilizou o tratamento, configurando cancelamento material do contrato.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à gravidade do caso e suficiente para compensar o dano sem configurar enriquecimento sem causa.

7. O percentual de 10% a título de honorários advocatícios respeita o mínimo legal (CPC, art. 85, § 2º) e não há elementos que justifiquem sua majoração ao teto legal, diante da ausência de complexidade extraordinária na causa.

8. A ausência de definição de prazo e modo de cumprimento da obrigação de fazer compromete a efetividade da tutela jurisdicional. É necessária a integração da sentença, com estipulação de prazo para cumprimento e penalidade pelo descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento que impõe obrigação diversa da requerida deve ser parcialmente reformado por violação ao princípio da congruência, com decote do excesso.

2. A operadora de plano de saúde coletivo responde por redução unilateral de cobertura durante tratamento médico, ainda que por solicitação da estipulante, quando tal conduta viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. A supressão da cobertura hospitalar durante tratamento essencial equipara-se, na prática, ao cancelamento do contrato, autorizando a aplicação analógica das normas protetivas da ANS.

4. A omissão quanto à forma e ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer deve ser suprida para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º; 141 e 492; Resolução CONSU nº 19/1999; RN/ANS nº 279/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036806-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE COBERTURA DURANTE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ILICITUDE CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL SUBSTITUÍDA POR RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. SENTENÇA INTEGRADA PARA GARANTIR EFETIVIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Danos Morais. A sentença declarou a nulidade da alteração do plano de saúde do autor, condenando a ré a assegurar a migração para plano individual com as mesmas garantias do contrato anterior e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A operadora recorre sustentando nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de ato ilícito. O autor, em recurso adesivo, pleiteia majoração da indenização e honorários, além da complementação da sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao determinar a migração para plano individual, em desconformidade com o pedido inicial de restabelecimento do contrato coletivo; (ii) estabelecer se houve ato ilícito da operadora ao reduzir a cobertura do plano durante tratamento psiquiátrico do autor; (iii) determinar se a sentença deve ser integrada para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença viola o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), pois impõe migração para plano individual, embora o pedido inicial se limitasse ao restabelecimento do contrato coletivo anterior. Todavia, a nulidade é parcial e sanável por decote do excesso, adequando-se o dispositivo ao pedido formulado.

4. A alteração da cobertura do plano, de hospitalar para exclusivamente ambulatorial, durante tratamento psiquiátrico em curso, caracteriza prática abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e da proteção da parte vulnerável, ainda que solicitada pela estipulante. A operadora, como integrante da cadeia de consumo, responde pelos efeitos dessa modificação.

5. A distinção entre "cancelamento" e "alteração" contratual, para afastar a aplicação das Resoluções CONSU nº 19/1999 e RN nº 279/2011 da ANS, é meramente formal. A supressão da cobertura hospitalar, na prática, inviabilizou o tratamento, configurando cancelamento material do contrato.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à gravidade do caso e suficiente para compensar o dano sem configurar enriquecimento sem causa.

7. O percentual de 10% a título de honorários advocatícios respeita o mínimo legal (CPC, art. 85, § 2º) e não há elementos que justifiquem sua majoração ao teto legal, diante da ausência de complexidade extraordinária na causa.

8. A ausência de definição de prazo e modo de cumprimento da obrigação de fazer compromete a efetividade da tutela jurisdicional. É necessária a integração da sentença, com estipulação de prazo para cumprimento e penalidade pelo descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento que impõe obrigação diversa da requerida deve ser parcialmente reformado por violação ao princípio da congruência, com decote do excesso.

2. A operadora de plano de saúde coletivo responde por redução unilateral de cobertura durante tratamento médico, ainda que por solicitação da estipulante, quando tal conduta viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

3. A supressão da cobertura hospitalar durante tratamento essencial equipara-se, na prática, ao cancelamento do contrato, autorizando a aplicação analógica das normas protetivas da ANS.

4. A omissão quanto à forma e ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer deve ser suprida para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º; 141 e 492; Resolução CONSU nº 19/1999; RN/ANS nº 279/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e por
JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença de fls. 418/430, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Danos Morais.

A r. sentença combatida declarou a nulidade da alteração do plano de saúde do autor, condenando a ré em obrigação de fazer, consistente em assegurar ao autor a migração para um novo plano individual com as mesmas garantias do contrato anterior, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 449/463), a ré, ora Apelante principal, suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo
a quo
determinou a migração para um plano individual, ao passo que o pedido inicial se restringia ao restabelecimento do contrato coletivo anterior. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a alteração do plano coletivo empresarial partiu de uma solicitação da empresa estipulante, não havendo que se falar em sua responsabilidade. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Resolução CONSU nº 19/1999 e da RN nº 279/2011, pois não houve cancelamento do plano, mas mera alteração. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

O autor, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo (fls. 497/508), pleiteando a reforma parcial da sentença para: (i) majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da condenação; (ii) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) que a sentença seja integrada para determinar que a ré, sob pena de multa, apresente o novo contrato, informe o valor das mensalidades e emita os boletos para pagamento, a fim de garantir a efetividade da decisão.

Contrarrazões do autor às fls. 510/519, pugnando pela manutenção da sentença e refutando a tese de julgamento
extra petita
. Contrarrazões da ré ao recurso adesivo às fls. 526/534, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso principal, apenas para adequar o dispositivo da sentença ao pedido inicial, e pelo conhecimento e não provimento do recurso adesivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e por
JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, em face da r. sentença de fls. 418/430, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Danos Morais.

A r. sentença combatida declarou a nulidade da alteração do plano de saúde do autor, condenando a ré em obrigação de fazer, consistente em assegurar ao autor a migração para um novo plano individual com as mesmas garantias do contrato anterior, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 449/463), a ré, ora Apelante principal, suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo
a quo
determinou a migração para um plano individual, ao passo que o pedido inicial se restringia ao restabelecimento do contrato coletivo anterior. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a alteração do plano coletivo empresarial partiu de uma solicitação da empresa estipulante, não havendo que se falar em sua responsabilidade. Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Resolução CONSU nº 19/1999 e da RN nº 279/2011, pois não houve cancelamento do plano, mas mera alteração. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

O autor, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo (fls. 497/508), pleiteando a reforma parcial da sentença para: (i) majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da condenação; (ii) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) que a sentença seja integrada para determinar que a ré, sob pena de multa, apresente o novo contrato, informe o valor das mensalidades e emita os boletos para pagamento, a fim de garantir a efetividade da decisão.

Contrarrazões do autor às fls. 510/519, pugnando pela manutenção da sentença e refutando a tese de julgamento
extra petita
. Contrarrazões da ré ao recurso adesivo às fls. 526/534, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso principal, apenas para adequar o dispositivo da sentença ao pedido inicial, e pelo conhecimento e não provimento do recurso adesivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação, principal e adesivo.

Sem delongas,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por violação à dialeticidade
, arguida pela SAMP, pois o recorrente, ainda que de forma sucinta, impugnou os fundamentos da sentença, notadamente quanto aos valores arbitrados para danos morais e honorários, e à omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação, não se tratando de mera repetição da inicial.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Danos Morais, ajuizada por
JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
, representado por sua curadora,
INFÂNCIA DO NASCIMENTO VALIATI
, em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
.

O autor narra que é beneficiário de um plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela ré desde 01/06/2017, com cobertura ambulatorial, hospitalar e de enfermaria. Em junho de 2018, em decorrência de anomalias psíquicas graves (CID 10: F.31 e F19.2) relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, necessitou de internação para tratamento, a qual foi devidamente autorizada pela operadora de saúde.

Após um período de tratamento domiciliar, o autor sofreu uma recaída e precisou ser internado novamente em 09/10/2018, sem previsão de alta. Durante esta segunda internação, sua curadora foi surpreendida com um e-mail da clínica informando que a cobertura da internação pela SAMP se encerraria em 02/11/2018, devido a uma alteração na modalidade de seu plano de saúde, que passara a ter cobertura exclusivamente ambulatorial, excluindo, portanto, o custeio de internações.

O autor alega que a referida alteração contratual é nula, pois foi realizada em um período no qual ele se encontrava sem a plena capacidade para os atos da vida civil, fato que, segundo ele, era de conhecimento da ré, que autorizava seu tratamento psiquiátrico. Em razão da conduta da operadora, que suspendeu a cobertura do tratamento, buscou a tutela jurisdicional para anular a alteração contratual, restabelecer as condições do plano original e ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Em sua contestação (fls. 84/102), a
SAMP
defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que a alteração do plano de saúde não foi uma decisão sua, mas sim uma solicitação formal da empresa empregadora do autor, a
Visel Vigilância e Segurança Ltda
. A empregadora teria justificado o pedido sob o argumento de que a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria obrigava-a a fornecer apenas o plano ambulatorial, e como o autor não estaria arcando com a diferença de valor para a cobertura hospitalar, a empresa optou por alterar o benefício para a modalidade que lhe cabia custear.

Dessa forma, a ré sustentou que, por se tratar de um contrato coletivo empresarial, não caberia a ela questionar a ordem da estipulante, inexistindo ato ilícito de sua parte.

Após a instrução processual, o juízo de primeira instância proferiu a sentença de fls. 418/430, julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor, o que deu ensejo à interposição dos presentes recursos.

Feitas essas considerações,
adianto que ambos os recursos merecem parcial provimento
. Explico.

II - DA APELAÇÃO PRINCIPAL
(SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A)

Em
preliminar
, a Apelante principal alega que a sentença é nula por ser
extra petita
, pois condenou a ré a assegurar ao autor a migração para um novo plano de saúde individual, quando o pedido expresso na inicial era a manutenção do contrato coletivo anterior.

Com razão
, em parte, a Apelante.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Na petição inicial, o autor formulou o seguinte pedido de mérito:

"d) No mérito a total procedência para caso tenha de fato sido levado à efeito, seja declarado nulo o negócio jurídico, qual seja a contratação do novo plano de saúde, devendo portanto permanecer vigente o contrato firmado anteriormente nº 72420009"
.

A r. sentença, por sua vez, determinou:

"a) CONDENAR a demandada em obrigação de fazer consistente em assegurar ao autor a migração para novo plano individual, com as mesmas garantias do contrato anterior [...]".

É nítida a dissonância entre o pedido de manutenção do contrato coletivo empresarial e a determinação de migração para um novo contrato individual. Embora o objetivo final – a manutenção da cobertura – seja o mesmo, a natureza jurídica do provimento é distinta.

Contudo,
tal vício não acarreta a nulidade total da sentença
. Em homenagem aos princípios da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, é possível decotar o excesso e adequar a decisão aos limites do pedido.

Nesse sentido,
ACOLHO A PRELIMINAR
, não para anular a sentença, mas para, em momento oportuno, ajustar o dispositivo da decisão, adequando a obrigação de fazer aos contornos da lide.

No
mérito
, a Apelante sustenta que não praticou ato ilícito, pois a alteração do plano de saúde partiu da empresa empregadora do Apelado, e que as resoluções da ANS que preveem a oferta de plano individual não se aplicam ao caso, por se tratar de alteração e não de cancelamento do contrato coletivo.

Sem razão
, contudo.

A relação entre o beneficiário de plano de saúde e a operadora é, inegavelmente, uma relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a alteração tenha sido solicitada pela estipulante (empregadora), a operadora de saúde (Apelante) integra a cadeia de fornecimento e tem o dever de zelar pelos direitos do consumidor final, especialmente no que tange ao dever de informação e à boa-fé objetiva (art. 6º, III, e art. 51, IV, do CDC).

A alteração de um plano de saúde de cobertura ampla (ambulatorial e hospitalar) para uma cobertura restrita (apenas ambulatorial), enquanto o beneficiário se encontra em meio a um tratamento psiquiátrico que demanda internações, é uma medida de extrema gravidade que não pode ser implementada sem a ciência e a anuência do principal interessado, ou ao menos sem que lhe seja oportunizada uma alternativa viável.

A distinção que a Apelante tenta fazer entre "alteração" e "cancelamento" do plano é uma formalidade que não se sustenta diante da realidade dos fatos. Para o Apelado, a supressão da cobertura hospitalar equivaleu, na prática, ao cancelamento do benefício que lhe era essencial naquele momento. A interpretação das normas consumeristas e das resoluções da ANS deve ser feita de forma a proteger a parte vulnerável e garantir a finalidade do contrato, que é a proteção à saúde.

A Resolução CONSU nº 19/1999 e a Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, ao determinarem que a operadora deve ofertar um plano individual no caso de cancelamento do benefício coletivo, visam justamente impedir que o consumidor fique desamparado. A aplicação de tal entendimento ao caso concreto, por analogia, é medida que se impõe para resguardar a boa-fé e a função social do contrato.

A conduta da Apelante, ao proceder à drástica redução da cobertura sem comunicar previamente o beneficiário e sem lhe oferecer a possibilidade de migrar para um plano individual, arcando com os custos, configurou ato ilícito, gerando o dever de reparar os danos causados.

III - DA APELAÇÃO ADESIVA
(JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO)

Por sua vez, o Apelante adesivo pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 e dos honorários de sucumbência para 20%.

Quanto aos
danos morais
, entendo que o valor de R$5.000,00, fixado pelo juízo de primeiro grau, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a situação vivenciada pelo autor tenha sido grave, o valor arbitrado não se mostra irrisório e cumpre a dupla função da indenização: compensar o abalo sofrido e punir a conduta da ofensora, sem gerar enriquecimento ilícito.

No que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação representa o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC. Embora o trabalho dos patronos do autor tenha sido zeloso e a causa se arraste por anos, não vislumbro uma complexidade fática ou jurídica excepcional que justifique a fixação no patamar máximo.

Portanto,
nego provimento a estes pontos do recurso adesivo
.

Todavia,

o Apelante adesivo aponta, com acerto, uma omissão na r. sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer. A decisão condenou a ré a assegurar a migração, mas não estabeleceu prazo, nem determinou como se dariam os pagamentos, o que gerou a necessidade de o autor realizar depósitos judiciais para não incorrer em inadimplência.

A tutela jurisdicional deve ser efetiva. Uma condenação em obrigação de fazer sem a definição de prazo e modo de cumprimento pode se tornar inócua e gerar novas disputas na fase de execução.

Dessa forma, a sentença deve ser integrada para sanar a omissão, estabelecendo-se um prazo razoável para que a Apelada cumpra a determinação judicial, apresentando o contrato com as condições restabelecidas e emitindo os boletos para pagamento, sob pena de multa diária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito:

I - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL
interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, para, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
, reformar em parte a r. sentença e decotar o excesso, ajustando o dispositivo do item "a" da parte dispositiva, que passará a ter a seguinte redação:

"a) CONDENAR a demandada em obrigação de fazer consistente em restabelecer a cobertura do plano de saúde do autor nas mesmas condições e garantias do contrato anterior (nº 72420009), sem a necessidade do cumprimento de novos prazos de carência e sem interrupção da cobertura ao tratamento psicológico, assegurando-lhe o direito de arcar com o pagamento integral do valor da mensalidade correspondente;"

II - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
interposto por JORGE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, para integrar a r. sentença e determinar que a Apelada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão, cumpra a obrigação de fazer, apresentando ao Apelante o instrumento contratual com as condições restabelecidas e o valor da mensalidade integral, bem como passe a emitir, mensalmente, os boletos para pagamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III - MANTER, NO MAIS
, a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais, ao percentual dos honorários de sucumbência e à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar